Tribunal: TJBA
Processo: 8062627-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062627-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE GARBOGGINI DE PAIVA JUNIOR

Advogado(s)
:
ADAITON GERALDO DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ PAMPONET SAMPAIO

Advogado(s)
:
ALFREDO ALVES DE SOUZA NETO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que concedeu tutela de evidência para decretar o despejo do agravante, com prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, fundamentada em denúncia vazia, prevista na Lei do Inquilinato. O agravante sustentou que teria ocorrido renovação tácita do contrato de locação por prazo determinado, mediante notificação do locador e manutenção do seguro fiança. Alegou nulidades processuais e defendeu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de evidência para desocupação do imóvel, com base em denúncia imotivada, diante da alegada renovação do contrato por novo prazo determinado, sem termo aditivo escrito.

III. Razões de decidir

3.

A denúncia vazia é direito potestativo do locador, autorizado pela Lei nº 8.245/91, em contratos residenciais prorrogados por prazo indeterminado.

4. O contrato escrito por prazo igual ou superior a 30 meses, se prorrogado por mais de 30 dias após o vencimento, converte-se em prazo indeterminado, sendo permitida a retomada mediante notificação.

5. A ausência de termo aditivo escrito impede nova fixação de prazo determinado, conforme jurisprudência do STJ.

6. A renovação do seguro fiança não altera a natureza do contrato, por se tratar de elemento acessório.

7. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme exigido pela Constituição Federal e pelo CPC.

8. Presente a prova documental suficiente e ineficácia dos argumentos defensivos, mostra-se cabível a concessão da tutela de evidência.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A prorrogação de contrato de locação residencial por prazo indeterminado autoriza a denúncia vazia, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.245/91. 2. A ausência de termo aditivo escrito impede a renovação por novo prazo determinado. 3. A concessão de tutela de evidência é cabível quando os documentos do autor demonstram o direito e a defesa revela-se inócua."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062627-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RAIMUNDO JOSE GARBOGGINI DE PAIVA JUNIOR

e como agravado
LUIZ PAMPONET SAMPAIO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA